Tribunal: TJSP
Processo: 1006286-65.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de cancelamento de notas fiscais emitidas pelo impetrante negado administrativamente, tendo a Municipalidade requerido documentos – Impetrante que restou inerte e não apresentou documentos – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança – Questão que exige dilação probatória - APELAÇAO DESPROVIDA.